Tribunal: TJBA
Processo: 0000397-33.2011.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000397-33.2011.8.05.0075 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: ROSALVO DE ASSIS LEBRAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0000397-33.2011.8.05.0075, ajuizada contra Rosalvo de Assis Lebrão, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse processual decorrente da inércia da parte autora, mesmo após regular intimação. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, conforme exigência legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa poderia ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte autora; e (ii) determinar se a sentença recorrida deve ser anulada diante da ausência desse requisito legal essencial. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias. A ausência de intimação pessoal da parte autora caracteriza error in procedendo, tornando nula a sentença extintiva por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. No caso concreto, não houve intimação pessoal da parte autora, tampouco de seus patronos regularmente habilitados, que haviam requerido expressamente serem os destinatários das comunicações processuais. A jurisprudência do STJ e desta Câmara é pacífica quanto à necessidade de intimação pessoal válida para a configuração do abandono da causa, sendo essa formalidade imprescindível e insuprível por presunção de ciência. A extinção do processo sem observância do contraditório e da cooperação processual viola os princípios fundamentais do processo, devendo a decisão ser anulada para garantir o regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A ausência de intimação pessoal válida configura error in procedendo, ensejando a nulidade da sentença extintiva. A formalidade da intimação pessoal da parte autora não pode ser suprida por intimação apenas ao advogado ou por presunção de ciência. A observância ao contraditório e ao princípio da cooperação impõe a necessidade de esgotamento das vias de comunicação processual antes da extinção do processo sem julgamento do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 0001922-96.2009.8.05.0244, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 14/04/2025; STJ, Súmula 240. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000397-33.2011.8.05.0075, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ROSALVO DE ASSIS LEBRAO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação interposta, nos termos do voto do condutor, para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular processamento. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 02